Tribunal: CARF
Processo: 10680.913407/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913407/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.418 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
REFRIGERANTES MINAS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da
ciência do despacho decisório for igual ou superior a cinco anos, ocorre a
homologação tácita das compensações declaradas.
No caso de despacho complementar não há que se falar em aplicação do §5 do
art. 74 da Lei n. 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, contra acórdão da DRJ que negou provimento à
manifestação de inconformidade relativa à pedido de compensação não homologado com
fundamento em pagamento indevido ou a maior.
Segundo o despacho decisório, verificou-se improcedência do crédito informado
no PER/DCOMP, por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913407/2009-97
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.418 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913407/2009-97

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período. Por esse motivo, o pedido não foi homologado.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
pugnando pela possibilidade da restituição de tributo que houver sido recolhido a maior, não
podendo haver restrição a esse direito por Instruções Normativas (em respeito à legalidade).
Por outro lado, o acórdão combatido negou provimento à manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR ESTIMATIVA MENSAL
De acordo com a norma vigente, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que
efetuar pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda ou de Contribuição Social
a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção
ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Basicamente, o acórdão da DRJ negou provimento à manifestação com
fundamento no art. 10 da IN SRF 460 de outubro de 2004 e na IN SRF 600 de dezembro de
2005, assim como nos artigos 170 do CTN e 74 da Lei 9430/96.
Em particular, os art. 10 das citadas INs prescreviam que a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda
ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção
ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Entendimento esse que foi seguido pelo acórdão recorrido.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
já apresentados na manifestação de inconformidade e alegando, em particular: violação de
princípios constitucionais (irretroatividade tributária); questiona a competência da IN para dispor
sobre o assunto combatido (art. 110 do CTN), em homenagem à legalidade tributária; aduz a
homologação tácita dos valores compensados e; a plena possibilidade de compensação, no curso
do ano calendário, dos pagamentos estimados de IRPJ e CSLL a maior que o efetivamente
devido.
Após, os autos foram encaminhados à turma recursal que assim decidiu, conforme
ementa e dispositivo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS
A
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 84.
O valor do recolhimento a titulo de estimativa que supera o valor devido a título de
antecipação do imposto de renda (ou da contribuição social sobre o lucro) de acordo
com as regras previstas na legislação aplicável é passível de compensação/restituição
como pagamento indevido de tributo.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. COMPETÊNCIA DA
UNIDADE DE ORIGEM.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.418 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913407/2009-97

Reconhece-se a possibilidade de se compensar indébito de estimativa mensal das
pessoas jurídicas que apuram imposto de renda pelo lucro real, mas sem homologar a
compensação, para não suprimir a competência da Unidade de Origem no que concerne
à análise do direito creditório.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a negativa do pedido de compensação com base no
fundamento de não ser possível restituir/compensar valores pagos a maior a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para que analise as demais questões de mérito do direito
creditório requerido e emita despacho decisório complementar, retomando-se, a partir
daí, o rito processual de praxe, nos termos do voto da relatora.
Após determinação do acórdão recursal, os autos foram reencaminhados à
autoridade de origem para reapreciação do direito creditório pleiteado, que assim se manifestou,
em despacho decisório, e reconhecimento parcialmente o direito creditório, mas mantendo o
restante à cobrança:
Assunto: Declaração de Compensação
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR A TÍTULO DE ESTIMATIVA.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados
pela RFB, passível de restituição, poderá utilizá-lo em declaração de compensação.
Compensação homologada parcialmente.
O despacho decisório acima referido foi também objeto de posterior manifestação
de inconformidade, pugnando pelo reconhecimento integral do crédito pretendido, sobretudo no
tocante à homologação tácita da compensação.
Já o acórdão posterior da DRJ, diferentemente, negou provimento à manifestação
de inconformidade, rejeitando a arguição de homologação tácita da compensação declarada e não
reconhecendo o direito creditório postulado. Logo, não homologou a compensação ainda em
litígio.
Finalmente, o contribuinte interpôs novamente recurso voluntário, buscando o
reconhecimento integral da compensação ainda não homologada e, pugnando, especialmente,
pela homologação tácita da compensação, com fundamento no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96.
Após, os autos foram encaminhados novamente para o CARF, para serem
apreciados e julgados por esta Turma Ordinária.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
A questão central gira em torno à aplicabilidade do §5o do art. 74 da Lei n.
9.430/96 nos casos em que há decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.418 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913407/2009-97

determinando a reanálise do direito creditório. Primeiramente, vejamos o que dispõe o referido
dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
É importante que se diga que a resposta a pergunta formulada não é única e
depende do contexto fático subjacente. Em outras palavras, dependerá do que foi determinado
pela decisão do CARF.
Caso tenha sido declarada a nulidade do despacho decisório anterior, caso novo
despacho seja prolatado em período posterior aos 5 anos determinados na lei, o reconhecimento
da homologação tácita é mandatório. Nesse sentido, o decidido por esta turma nos autos do
Processo n. 10166.911543/2009-61, Acórdão n. 1201-004.394, de relatoria do Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. DESPACHO DECISÓRIO FUNDAMENTADO
EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da DCTF Retificadora,
uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho decisório. Como não
foi feito dessa forma, deve ser declarada a nulidade do despacho decisório com o
consequente reconhecimento da homologação tácita.
Nesse sentido, ainda, o voto da Conselheira Bianca Felicia Rothschild, proferido
no acórdão n. 1301-004.602:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DESPACHO NULO.
A aplicação da regra sobre o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo se consuma com a edição
tempestiva do despacho decisório pela autoridade da Receita Federal
competente, salvo se o ato foi considerado ineficaz, com a decretação de sua
nulidade.
Também entendo que, caso o despacho decisório inicialmente proferido venha a
ser eventualmente cancelado, caberá a homologação tácita. Isto porque, não há no ordenamento
jurídico norma que determine a suspensão do prazo de 5 anos especificado no §5o do art. 74 da
Lei n. 9.430/96, conforme registrado pelo Conselheiro Rafael Zedral, no acórdão n. 1002-
001.271:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO CANCELADO
PELA
DRJ.
NOVO
DESPACHO
EMITIDO
APÓS
CINCO
ANOS.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.418 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913407/2009-97

Decisão de turma de julgamento da DRJ não possui o poder de suspender ou
interromper o prazo de cinco anos para homologação da declaração de compensação
previsto no artigo 74 da Lei 9.430/1996 se o despacho decisório tratou expressamente
do mérito da DCOMP, ou seja, na liquidez e certeza do crédito, o que ocorreu no
presente caso. Novo despacho decisório foi emitido pela DRF após o prazo de cinco
anos.
(...)

Questão diversa diz respeito ao despacho decisório que apenas se manifesta acerca
de questão prejudicial, e que, posteriormente, tenha decisão indicando que se analise o mérito,
pois nessa hipótese, trata-se de despacho decisório complementar e, nesse sentido, o Parecer
Normativo COSIT RFB no 02, de 23 de agosto de 2016, o qual prescreve que, quando incumbir à
autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não se
pode alegar decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
74.
No caso concreto, conforme relatado e reconhecido no acórdão recorrido:
(...) o Despacho Decisório que analisou originalmente o PER/Dcomp no
13228.43063.250506.1.3.04-5457, transmitido em 25/05/2006, foi cientificado à
interessada em 30/04/2009, portanto, dentro do prazo legal estabelecido em lei (art. 74,
§ 5o da Lei no 9.430, de 1996).
No Acórdão prolatado pelo Carf, foi dado provimento parcial ao recurso para afastar
a negativa do pedido de compensação com base no fundamento de não ser possível
restituir/compensar valores pagos a maior a título de estimativa mensal de pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, e determinado o retorno dos autos à unidade de
origem para análise das demais questões de mérito do direito creditório requerido e
emissão de despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, nos termos do voto da relatora. Acrescentou-se ainda que o
julgamento do processo seguia a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo no 10680.913407/2009-97, paradigma ao qual esse
processo foi vinculado.
Assim, diferentemente da alegação da defesa, o Despacho Decisório original não foi
anulado pelo Carf, permanecendo seus efeitos no tocante ao afastamento da
homologação tácita da compensação declarada.
Note-se ainda que foi o próprio Carf, no Acórdão proferido, que determinou a
expedição do Despacho Decisório Complementar ora contestado.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.418 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913407/2009-97

Por tais razões, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital